Tribunal: TJSP
Processo: 1048730-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Não pode a prestadora ser condenada, em duas ações distintas, ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da mesma falha nos serviços oferecidos ao consumidor, sob pena de ser configurado o 'bis in idem'. 2. Demonstrada a responsabilidade da operadora de celular pelos danos materiais sofridos pelo autor, de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Não pode a prestadora ser condenada, em duas ações distintas, ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da mesma falha nos serviços oferecidos ao consumidor, sob pena de ser configurado o 'bis in idem'. 2. Demonstrada a responsabilidade da operadora de celular pelos danos materiais sofridos pelo autor, de rigor que arque, solidariamente, com o pagamento dos prejuízos sofridos. Recurso parcialmente provido.